Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730280-53.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: RIVALDA DE JESUS MOURA GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Consta nos autos que foi interposto agravo em recurso extraordinário contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo. Nesse cenário, conforme ID 77657996, foi prolatada decisão pela Ministra Relatora dando “provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observando-se a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal”. Registrou-se que “a conclusão do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, realçando-se que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria”. Assim, encaminhem-se os autos ao gabinete da Juíza Relatora do recurso inominado para ciência e providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal